Tribunal: TJES
Processo: 5006465-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006465-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEILLA LEMOS MALTA

AGRAVADO: ADELSON FERREIRA FRANCA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILLA LEMOS MALTA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES na “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens” ajuizado em face de
ADELSON FERREIRA FRANCA,
nos seguintes termos:

A) INDEFIRO a tutela de urgência consistente na fixação de alimentos provisórios em favor da autora.

B) DEFIRO a requisição de informações e bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, porém nos termos e limites acima fixados. Sendo assim:

B.1) REQUISITE-SE ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, através do aludido sistema, os saldos existentes em ativos financeiros titularizados pelo réu, bem como os respectivos extratos, referentes ao período de janeiro 2021 a agosto 2021 (ressalvada eventual limitação temporal do próprio sistema). JUNTE-SE aos autos o respectivo resultado.

B.2) caso identificada a existência de saldos, REQUISITE-SE que seja bloqueado 50% dos valores existentes. JUNTE-SE aos autos o respectivo resultado.

C) DEFIRO o lançamento de restrição à transferência do automóvel JEEP/RENEGADE THAWK ATD – Placa RQT 1H89, Renavam 01265636734 de titularidade do requerido , junto ao sistema RENAJUD, devendo ser JUNTADO aos autos o respectivo resultado, se for o caso JUNTANDO-SE desde logo, ao final da presente decisão.

D) INDEFIRO o requerimento ID 13161758, pelos motivos acima expendidos.

Alega a recorrente, em suma, que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, é aposentada recebendo 01 salário mínimo, mas sempre viveu na dependência econômica do Agravado, não possui meios de arcar com a sua própria subsistência apenas com a sua aposentadoria, encontrando-se em situação peculiar de fragilidade após a separação, além de possuir problemas de saúde. Outrossim, afirma que o agravado possui condições de contribuir com os alimentos.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3105120 indeferindo o pedido liminar recursal.

Embargos de Declaração opostos no ID nº 3153353 pela parte agravante em face da decisão de ID nº 3105120.

Apesar de ter sido devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHEILLA LEMOS MALTA
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Cachoeiro de Itapemirim/ES na “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens” ajuizado em face de
ADELSON FERREIRA FRANCA,
nos seguintes termos:

A) INDEFIRO a tutela de urgência consistente na fixação de alimentos provisórios em favor da autora.

B) DEFIRO a requisição de informações e bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, porém nos termos e limites acima fixados. Sendo assim:

B.1) REQUISITE-SE ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, através do aludido sistema, os saldos existentes em ativos financeiros titularizados pelo réu, bem como os respectivos extratos, referentes ao período de janeiro 2021 a agosto 2021 (ressalvada eventual limitação temporal do próprio sistema). JUNTE-SE aos autos o respectivo resultado.

B.2) caso identificada a existência de saldos, REQUISITE-SE que seja bloqueado 50% dos valores existentes. JUNTE-SE aos autos o respectivo resultado.

C) DEFIRO o lançamento de restrição à transferência do automóvel JEEP/RENEGADE THAWK ATD – Placa RQT 1H89, Renavam 01265636734 de titularidade do requerido , junto ao sistema RENAJUD, devendo ser JUNTADO aos autos o respectivo resultado, se for o caso JUNTANDO-SE desde logo, ao final da presente decisão.

D) INDEFIRO o requerimento ID 13161758, pelos motivos acima expendidos.

Alega a recorrente, em suma, que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, é aposentada recebendo 01 salário mínimo, mas sempre viveu na dependência econômica do Agravado, não possui meios de arcar com a sua própria subsistência apenas com a sua aposentadoria, encontrando-se em situação peculiar de fragilidade após a separação, além de possuir problemas de saúde. Outrossim, afirma que o agravado possui condições de contribuir com os alimentos.

Em decisão lançada no ID nº 3105120, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Na origem, trata-se de ação dissolução de união estável c/c pedido de alimentos, com pedido de antecipação de tutela.

Como consectário do dever de mútua assistência decorrente da união estável os companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para sua mantença,
que serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e na possibilidade da pessoa obrigada
(CC, art. 1.694), mesmo após o rompimento do vínculo (CC, art. 1704).

Sob tal premissa, entendo que a agravante não demonstrou, ao menos em cognição sumária típica do agravo de instrumento, que não possui condições, ao menos neste momento, de prover seu próprio sustento, visto que aufere renda de aposentadoria.

Outrossim, com relação à possibilidade do agravado, apesar de alegar que ele possui um rendimento mensal de, aproximadamente, 6 (seis) salários mínimos, não juntou aos autos qualquer documento nesse sentido, não comprovando minimamente suas alegações.

Ante o exposto, em cognição sumária vertical e sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento definitivo,
INDEFIRO
o pedido liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
. Explico.

Para a fixação da verba, é necessária prova inequívoca – entendida como aquela que não admite dúvida razoável – (a) da convivência em união estável, (b) da necessidade da agravada e (c) da possibilidade do agravante.

Nos termos dos artigos 1.694, caput, c/c 1.702 e 1.704, todos do Código Civil, é cabível a imposição de obrigação alimentar entre ex-companheiros, equiparados esses a ex-cônjuges, com fundamento no dever de solidariedade e assistência mútua, visando a assegurar apenas o indispensável para a subsistência digna do necessitado.

Tal hipótese, todavia, é excepcional porquanto fundada na comprovação de efetiva necessidade de auxílio material pelo ex-cônjuge. Nesse sentido:

A exigibilidade da prestação alimentar pressupõe que o titular do direito não possa se manter por si mesmo, ou com o seu próprio patrimônio (art. 1.695 do CC).

A regra é que cada pessoa deve prover-se segundo suas próprias forças ou seus próprios bens: a obrigação de prestar alimentos é subsidiária, só nasce quando o próprio indivíduo não pode cumprir esse comezinho dever com a sua pessoa, alimentar-se com o produto do seu trabalho.

(...) A impossibilidade de prover, o alimentando, à própria mantença pode advir da incapacidade física ou mental para o trabalho; doença, inadaptação ou imaturidade para o exercício de qualquer atividade laborativa; idade avançada; ou crise econômica de que resulte absoluta falta de trabalho (CAHALI, YUSSEF SAID. Dos alimentos. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, pp. 496/497 sem destaque no original).

In casu
, os documentos juntados aos autos até o momento sugerem que as partes conviveram em união estável por ao menos 14 (quatorze anos). Observa-se ainda que a agravante possui 63 (sessenta e três) anos de idade, encontrando-se em tratamento medicamentoso para Doença Arterial coronariana, apresentando quadros de hipertensão e dislipidemia, conforme laudo médico acostado no ID nº 9712338 dos autos originários.

Nesse contexto, entendo que a requerente necessita do amparo do ex-companheiro para conseguir manter, de forma digna, a própria subsistência, pelo menos provisoriamente, até que consiga lograr êxito em sua reestruturação financeira.

Efetivamente, o período de convivência do casal deve ser levado em consideração para fins de arbitramento, ou não, da verba alimentar.

O agravado aufere renda de aposentadoria em valor não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), uma vez que consta nos autos declaração do INSS emitida em 07/10/2021 (ID nº 2964998, evento 02, p. 45) referente ao provento de aposentadoria no valor de R$ 6.275,68 (seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Assim, embora o Desembargador que me antecedeu neste gabinete tenha, em análise perfunctória, sustentado pela ausência de juntada de qualquer documento apto a comprovar o rendimento mensal de 6 (seis) salários mínimos por parte do agravado, verifico, em análise mais acurada dos autos, que foi devidamente juntada a documentação comprobatória.

Assim, considerando que, no caso, a agravada é pessoa idosa, acometida por problemas de saúde, possui renda de apenas um salário mínimo o que, por certo é insuficiente para sua mantença, o prazo de 14 (quatorze) anos é suficiente para caracterizar a situação de dependência, mormente quando, como no caso, tenho que a agravante se caracteriza como necessitada ao recebimento de alimentos pelo ex-companheiro e este tem condições de contribuir para seu sustento.

Destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigação de pagar alimentos entre ex-companheiros, após desfeitos os laços afetivos, em situações excepcionais, em caso de necessidade de um deles:

AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS DEVIDOS ENTRE EX- CÔNJUGES.1. Entre ex-cônjuges ou ex- companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira. 2. As exceções a esse entendimento se verificam, por exemplo, nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e, de resto, de readquirir sua autonomia financeira, como no caso dos autos. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte. 3. Agravo interno não provido". ( AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Destaco ainda os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ( LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL. DECISÃO QUE DEFERIU A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA A EX-CONVIVENTE NO VALOR DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CONVIVENTES ENCONTRA RESPALDO NO ART. 1.694, CAPUT, DO CC, CONSUBSTANCIANDO-SE NO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E MÚTUA ASSISTÊNCIA ESTAMPADO NO ART. 1.566, INCISO III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. NECESSIDADE DA AGRAVADA NÃO DEMONSTRADA. CASO EM QUE A EX-CONVIVENTE É JOVEM, ADVOGADA E CORRETORA DE IMÓVEIS, APTA AO TRABALHO, DE MODO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA A NECESSIDADE OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA AUTORIZAR A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0008661-78.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDUARDO NOVACKI - J. 25.07.2022) (TJ-PR - AI: 00086617820228160000 Maringá 0008661-78.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 25/07/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. O pedido de alimentos provisórios tem aqui como pressuposto a existência de convivência em união estável, e como fundamento o dever de mútua assistência entre os companheiros (arts. 1.694 e 1.724 do CCB). A união estável entre os litigantes é inconteste, visto que o agravante refere que assim viveu com a agravada no período de 2010 a 2016. O período de convivência do casal deve ser levado em consideração para fins de arbitramento, ou não, da verba alimentar. No caso, em que pese o curto período de convivência - 6 anos, como alega o agravante -, caracterizada a dependência da agravada. Isto porque, ela é pessoa idosa, acometida por problemas de saúde, sem qualificação profissional, e possui renda de um salário mínimo, que descontados os pagamentos dos mútuos bancários resulta em apenas R$ 225,99. O agravante, que também é idoso e acometido de inúmeras moléstias, possui renda proveniente do INSS e do PREVI. Do INSS recebe R$ 2.971,81, sobrando-lhe, depois de procedidos os descontos de empréstimos consignados, R$ 2.299,00. Do PREVI recebe valor bruto de R$ 9.500,40, restando-lhe somente o valor de R$ 3.899,60, pois lhe é descontado financiamento imobiliário, de R$ 1.500,00, pensão alimentícia, de R$ 2.408,73, dentre outros descontos. Assim, considerando que o agravante já pensão em valor significativo, de aproximadamente 25% de sua renda, para a ex-esposa, como refere, ele não tem... condição financeira para pagar o valor fixado, sendo adequado o arbitramento dos alimentos provisórios em favor da agravada em 10% da renda liquida (bruto menos os descontos do IR) do agravante proveniente de suas duas fontes de ganho. DERAM PROVIMENTO EM PARTE. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70070681085, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 10/11/2016). (TJ-RS - AI: 70070681085 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 10/11/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2016)

Entretanto, considerando que a agravante já percebe um salário-mínimo a título de aposentadoria, entendo razoável a fixação no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos ou até ulterior deliberação pelo Juiz Singular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SHEILLA LEMOS MALTA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar alimentos provisórios em favor da agravante em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos ou até ulterior deliberação pelo Juiz Singular.

Diante do julgamento do Agravo de Instrumento, restam prejudicados os Embargos de Declaração opostos no ID nº 3153353.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE.

1)
Para a fixação da verba, é necessária prova inequívoca – entendida como aquela que não admite dúvida razoável – (a) da convivência em união estável, (b) da necessidade da agravada e (c) da possibilidade do agravante.

2)
Nos termos dos artigos 1.694, caput, c/c 1.702 e 1.704, todos do Código Civil, é cabível a imposição de obrigação alimentar entre ex-companheiros, equiparados esses a ex-cônjuges, com fundamento no dever de solidariedade e assistência mútua, visando a assegurar apenas o indispensável para a subsistência digna do necessitado. Tal hipótese, todavia, é excepcional porquanto fundada na comprovação de efetiva necessidade de auxílio material pelo ex-cônjuge.

3)
n casu
, os documentos juntados aos autos até o momento sugerem que as partes conviveram em união estável por ao menos 14 (quatorze anos). Observa-se ainda que a agravante possui 63 (sessenta e três) anos de idade, encontrando-se em tratamento medicamentoso para Doença Arterial coronariana, apresentando quadros de hipertensão e dislipidemia, conforme laudo médico acostado nos autos de origem.

4)
Considerando que a agravante já percebe um salário-mínimo a título de aposentadoria, razoável a fixação no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos ou até ulterior deliberação pelo Juiz Singular.

5)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.